Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTINUIDADE. INCIDÊNCA ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A correção monetária e os juros moratórios têm por objetivo recompor as perdas geradas ao credor pelo inadimplemento da obrigação. Portanto, devem incidir até o pagamento integral da dívida.
2. Com a morte do devedor, suas obrigações patrimoniais são transmitidas ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, limitadas, porém, ao valor da herança recebida (arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil).
3. A morte do devedor não tem o condão de afastar o direito à reparação integral do credor. Desse modo, não obsta a continuidade da atualização monetária e dos juros de mora, os quais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, dentro dos limites da herança.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.